Tribunal: TJBA
Processo: 8142197-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142197-52.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCYEDE SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
ALAN SANTOS DUMAS

APELADO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JORGE MANOEL OLIVEIRA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. FALECIMENTO DE SÓCIO ADMINISTRADOR. SÓCIA REMANESCENTE. BAIXA DE EMPRESA. ENTRAVES ADMINISTRATIVOS COMPROVADOS. SISTEMA REDESIM/DBE QUE EXIGE ASSINATURA DO

FALECIDO. CONTINUIDADE DA EMPRESA INVIABILIZADA. DIREITO AO ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu pedido de alvará para baixa de empresa, sob o argumento de necessidade de inventário e ausência de prova da impossibilidade administrativa. A recorrente demonstra que a empresa está inativa e que o fisco exige a presença do sócio falecido para o ato de encerramento.

II. Questão em Discussão

2. A questão consiste em definir se é possível suprir judicialmente a vontade do sócio falecido para fins de baixa de sociedade limitada, quando a sócia remanescente demonstra a inatividade da empresa e a impossibilidade de realizar o ato administrativamente.

III. Razões de Decidir

3. A prova documental demonstra que a empresa não exerce atividade, mas gera custos fixos e tributos suportados pela sócia remanescente.

4. O óbice administrativo (exigência de assinatura do sócio falecido pelo sistema da Receita Federal) constitui barreira intransponível sem a intervenção judicial.

5. A ausência de inventário não impede a baixa da empresa em jurisdição voluntária quando demonstrado o intuito de evitar o agravamento de dívidas e a extinção de fato da sociedade.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
É cabível a expedição de alvará judicial para autorizar sócio remanescente a promover a baixa de sociedade limitada e movimentar contas bancárias para quitação de passivos, quando comprovado o falecimento do sócio administrador e a existência de obstáculos intransponíveis na via administrativa.

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 1.028; CPC, art. 725.

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º 8142197-52.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante,
FRANCYEDE SOUZA LIMA
e apelado,
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA (Interessado)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27